Tribunal: STF
Processo: RE 170178
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Agravo Regimental. Embargos de
Divergência. Inadmissibilidade. Súmula 599. Não cabem embargos de
divergência, quando são diversas as situações fáticas e jurídicas
objeto dos acórdãos confrontados